Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-64.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-64.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILTON CAETANO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAYRA SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença, que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Auto de Infração lavrado pela AGERBA, reconhecendo a ausência de elementos probatórios que comprovassem a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros de forma irregular pelo recorrido.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da autuação administrativa realizada pela AGERBA, à luz da Lei Estadual nº 11.378/2009.

III. Razões de decidir: A competência da AGERBA para fiscalização do transporte intermunicipal é inconteste, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.378/2009. O art. 40 da referida norma restringe a aplicação de sanções aos permissionários e concessionários que atuem fora dos limites da delegação contratual. Inexistência de prova nos autos que demonstre a habitualidade ou remuneração na prestação de serviço de transporte pelo recorrido, sendo insuficiente a mera interpretação unilateral dos agentes de fiscalização.

O auto de infração lavrado carece de robustez probatória, não constando testemunhos, itinerários ou dados que evidenciem transporte remunerado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de sanções previstas na Lei Estadual nº 11.378/2009 exige demonstração de que o agente autuado atua como permissionário ou concessionário fora dos limites da delegação. A mera condução de passageiros, desacompanhada de elementos indicativos de habitualidade ou remuneração, não autoriza a lavratura de auto de infração por transporte intermunicipal irregular."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000068-64.2018.8.05.0130
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada EDILTON CAETANO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça